Tribunal: STF
Processo: ARE 1380448
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. SERVENTUÁRIO DE CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL. LEIS NS. 10.393/1970 E 14.016/2010. BASE DE CÁLCULO DA APOSENTADORIA. INCONSTITUCIONALIDADE DA VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. SÚMULA VINCULANTE N. 4. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Décima Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo: 



    “PREVIDENCIÁRIO – SERVENTUÁRIO APOSENTADO DE CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL – RECÁLCULO DOS PROVENTOS – Pretensão de reajuste conforme o salário mínimo e com limitação da alíquota de contribuição previdenciária, nos termos da Lei Estadual nº 10.393/70 – Não cabimento – Reajuste do benefício, mediante a vinculação ao salário mínimo, não foi recepcionado pela CF/88 – Incidência da Súmula Vinculante nº 4 do E. STF – Legalidade da regra de reajustamento pelo IPC-FIPE e com novas alíquotas para manter o equilíbrio financeiro atuarial, conforme estabelecido na Lei Estadual nº 14.016/10 – Matérias não debatidas pelo E. STF no julgamento da ADI nº 4.420/SP – Inexistência de direito adquirido a regime jurídico – Precedentes deste E. Tribunal – Sentença de procedência reformada. Apelo e reexame necessário, considerado interposto, providos” (fl. 2, e-doc. 6). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 11).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXVI e LV do art. 5º, o § 8º do art. 40 e o § 4º do art. 201 da Constituição da República, com os argumentos de ofensa ao acórdão da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.420/SP e não aplicação da Súmula Vinculante n. 4.



    Sustenta que “o Recorrente encontra-se aposentado por tempo de contribuição desde 31 de outubro de 1991 (…) Na aposentação o benefício foi calculado em números de salários mínimos, fixando-se o reajuste na mesma proporção do aumento do salário” (fl. 3, e-doc. 13).



    Assevera que “as regras da Lei 14.016 não se aplicam a quem, como o recorrido, na data da publicação da Lei, em 12/04/2010, já estava em gozo de benefício com base no regime instituído pela Lei nº 10.393/1970. Reconheceu que a Lei 10.393 foi recepcionada pela atual Constituição (especialmente para aqueles já aposentados ou que preencheram os requisitos de aposentação), em face, principalmente, do direito adquirido” (fl. 7, e-doc. 13).



    Salienta que “o recorrente possui direito ao reajuste de seu benefício pelo salário mínimo, afastando a incidência da parte final do inciso IV do art. 7º da Constituição Federal, assim como da Súmula Vinculante nº 04, também porque a fixação do salário, como forma de reajustamento do benefício de aposentadoria, tem a mesma finalidade de atender as mesmas garantias que o inciso IV do art. 7º concede ao trabalhador e sua família” (fls. 11-12, e-doc. 13).



    Assinala “que a aposentação do recorrente consolidou-se sob a égide da Lei anterior e os benefícios prescritos no referido diploma legal incorporam-se ao rol dos direitos adquiridos. No âmbito previdenciário, direito adquirido é tutela do direito ao tempo da implementação dos requisitos essenciais ao benefício, assegurando a apuração/recebimento dos proventos conforme a legislação então vigente, ainda que tenha a superveniência de legislação mais gravosa” (fl. 15, e-doc. 13).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de repercussão geral (Tema 660) e pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 15).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante ressalta que, “ainda que ao ilustre Desembargador Presidente da Seção de Direito Público da Corte de origem fosse dado poder para analisar o mérito do recurso interposto pelo agravante, deveria ele, em respeito aos dispositivos mencionados acima, acolher as razões recursais, uma vez ser patente a violação a texto expresso da constituição federal, ademais em decisão da ADI 4420/SP, com efeitos vinculantes” (fl. 3, e-doc. 17).



    Observa não ser “correto o fundamento assinalado na R. decisão agravada de que a procedência do recurso especial interposto somente poderia ser verificada mediante o exame de dispositivos de lei federal e reexame de direito local, encontrando óbice na Súmula 280 do STF. O recurso extraordinário demonstrou a contrariedade ao artigo 7º, IV da Constituição Federal” (fl. 3, e-doc. 17).



    Pede “a reforma da decisão agravada e o provimento deste agravo, a fim de que se determine o conhecimento do recurso extraordinário regularmente interposto pelo Apelante/Agravante” (fl. 4, e-doc. 17).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. Cumpre afastar os óbices de inadmissibilidade do recurso extraordinário, pois a matéria tem natureza constitucional e prescinde da análise do conjunto probatório constante dos autos.



    A superação desse impedimento, entretanto, é insuficiente para o acolhimento da pretensão do agravante.



    7. Quanto à alegada afronta dos incs. XXXVI e LV do art. 5º da Constituição da República, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371 (Tema 660), Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade ao direito adquirido, aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional, como se tem na espécie em exame:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).



    Confira-se também o julgado:



    “O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 5. Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636/STF)” (ARE n. 1.039.453-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.10.2017).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    8. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.420, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, este Supremo Tribunal reconheceu que a extinção da Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado de São Paulo, pela Lei estadual n. 14.016/2010, deve respeitar o direito adquirido dos participantes que titularizavam o direito aos benefícios na data da edição da lei. Entretanto, naquele julgado não se reconheceu a possibilidade de reajustes futuros serem feitos com base no salário mínimo, como pretende o agravante.



    Não se há de cogitar, portanto, de direito adquirido de revisão dos proventos de aposentadoria do agravante como serventuário inativo dos Cartórios Extrajudiciais de acordo com a Lei paulista n. 10.393/1970, por não ser possível a manutenção de indexação ao salário mínimo dos benefícios previdenciários previstos na Lei estadual n. 10.393/1970, em observância à Súmula Vinculante n. 4 deste Supremo Tribunal.



    9. No acórdão recorrido, o Tribunal de origem assentou:



    “(...) pretende o autor a concessão de reajuste dos proventos de aposentadoria de acordo com o salário mínimo e a fixação da alíquota máxima da Contribuição Previdenciária no valor correspondente a 5% sobre os proventos de aposentadoria, nos termos da Lei Estadual nº 10.393/70, sem a incidência das alterações introduzidas por meio da Lei Estadual nº 14.016/10; bem como devolução dos valores descontados. 



    (…) Dispõe a Lei Estadual n. 10.393/70 (…) referidos dispositivos não foram recepcionados pela Constituição Federal de 1988, ante a vedação expressa de vinculação do salário mínimo para qualquer escopo, por força do seu artigo 7º, inciso IV (…) a matéria está pacificada no âmbito do Colendo Supremo Tribunal Federal, conforme a Súmula Vinculante nº 4 (...) 



    Nestes termos, o pretendido recálculo dos proventos da aposentadoria com base nos artigos 12 e 13 da Lei Estadual de São Paulo nº 10.393/1970 não merece acolhida.



    (…) a Lei Estadual nº 14.016/2010, que declarou em extinção a Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado, alterou esses dispositivos (…) o reajuste dos benefícios da Carteira de Previdência passou a observar o IPC-FIPE. E, não obstante a Lei Estadual nº 14.016/10 tenha sido objeto da ADI nº 4420/SP, no E. STF, referidos dispositivos, sequer, foram discutidos. Houve, no que interessa ao caso, interpretação conforme à Constituição Federal para o fim de preservar o direito adquirido daqueles que se aposentaram na vigência da lei anterior, nada dispondo acerca do índice de reajuste do benefício previdenciário. 



    (…) Incabível, pois, a manutenção da aplicação do reajuste nos termos de legislação não recepcionada pelo texto constitucional, com base no salário mínimo, após a alteração legislativa que instituiu novo índice, mesmo porque inexiste direito adquirido a regime jurídico previdenciário. No mais, a manutenção da alíquota da Contribuição Previdenciária, estabelecida na Lei Estadual nº 10.393/70, não foi, da mesma forma, assegurada na referida ADI, como pretendido. Aliás, a instituição de nova alíquota para contribuição previdenciária encontra respaldo na Emenda Constitucional nº 41/03, que, ao dar nova redação ao artigo 40 da CF, estabeleceu que a contribuição deve observar critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, inclusive sobre proventos de aposentadorias. Aqui, cumpre anotar não ser caso de perícia para comprovação da necessidade do equilíbrio financeiro, uma vez que este se encontra presumido diante da edição da nova lei, não sendo esta matéria, sequer, questionada na peça inicial. Prevalece, portanto, a alíquota prevista na Lei Estadual nº 14.016/10” (fls. 3-10, e-doc. 6). 



    O entendimento adotado pelo Tribunal de origem harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de não haver direito adquirido a regime jurídico previdenciário quanto à indexação de benefício pelo salário mínimo (Súmula Vinculante n. 4 deste Supremo Tribunal) e à manutenção da alíquota de 5% da contribuição previdenciária. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. ESCREVENTE. REVISÃO DE BENEFÍCIO. LEIS NS. 10.393/1970 E 14.016/2010. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DA ALÍQUOTA DE 5%. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO PREVIDENCIÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.364.821-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30.3.2022).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito Administrativo. Aposentadoria. Vinculação dos proventos ao salário mínimo. Lei nº 10.393/70. Não recepção da norma. ADI nº 4.420/SP. Precedentes. 1. Segundo o entendimento firmado pela Suprema Corte, não há direito adquirido a regime jurídico, sendo certo, igualmente, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 4.420/SP, red. do ac. Min. Roberto Barroso, não entendeu que a preservação do direito adquirido garantiria aos inativos e pensionistas a manutenção da indexação de seu benefício ao salário mínimo. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.344.911-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 22.3.2022).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXTINÇÃO DA CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. PROTEÇÃO DOS DIREITOS ADQUIRIDOS. 1. O Plenário desta CORTE, no julgamento da Ação Direta 4.420 (Redator p/ o Acórdão Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 1º/8/207), assentou que, embora seja legítima a extinção da Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado de São Paulo por meio da Lei estadual 14.016/2010, deve ser respeitado o direito adquirido dos participantes que já faziam jus aos benefícios à época da edição da lei. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.312.581-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.5.2021).



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADI 4.420. APOSENTADORIA CONCEDIDA COM PROVENTOS EQUIVALENTES A 11,05 SALÁRIOS MÍNIMOS. REGIME JURÍDICO PREVIDENCIÁRIO PREVISTO NA LEI 10.393/70. CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO EXTINTA PELA LEI 14.016/2010. FORMA DE REAJUSTE DA APOSENTADORIA. SALÁRIO MÍNIMO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DA ALÍQUOTA DE 5%. DIFERENÇAS. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PRECEDENTES. RESSALVA DO ENTENDIMENTO DA RELATORA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Ausente a identidade material entre o paradigma invocado e o ato judicial impugnado, não se cogita afronta à ADI 4.420. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 43.321-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.4.2021). 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. DIREITO ADQUIRIDO. INDEXAÇÃO SALÁRIO MÍNIMO. INEXISTÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a ADI 4.420 não veiculou entendimento de que a preservação do direito adquirido garantiria ao requerente e seus pares a manutenção da indexação de seu benefício ao salário mínimo e o congelamento ad aeternum da alíquota de suas contribuições previdenciárias. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.332.956, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.12.2021).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO ADQUIRIDO. NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. SUPERAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À DECISÃO DO PLENÁRIO DO STF NA ADI 4.420/SP. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ACÓRDÃO PARADIGMA QUE NÃO AFIRMOU O DIREITO DO RECLAMANTE A MANUTENÇÃO DE REGIME JURÍDICO. DECISÃO RECLAMADA CONSENTÂNEA À JURISPRUDÊNCIA DESTE STF E À SÚMULA VINCULANTE 4. AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. A ausência de citação da parte beneficiária impede a declaração de procedência da reclamação, por ofensa à garantia constitucional do contraditório (artigo 5º, LV) e à regra do artigo 9º do CPC. A nulidade em questão é passível de superação, haja vista a manifesta improcedência da reclamação. 2. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Trata-se de instrumento processual de natureza eminentemente excepcional, sob pena de subversão de toda a lógica do encadeamento processual e de uma excessiva avocação de competências de outros Tribunais pela Suprema Corte. 3. Forte na excepcionalidade da via processual da reclamação, a jurisprudência desta Corte tem assentado como requisito de seu cabimento a demonstração da teratologia da decisão reclamada. Precedentes: Rcl 28.338-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/11/2017; Rcl 23.923-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 9/11/2016). Consectariamente, se a decisão reclamada tiver dado interpretação razoável a precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, não se mostrará cabível a revisão da decisão judicial em sede de reclamação, sob pena de desvirtuamento de todo o sistema recursal. 4. In casu, o acórdão invocado como paradigma (ADI 4.420/SP, Rel. p/ o acórdão Min. Roberto Barroso, julgado em 16/11/2016) não veiculou entendimento de que a preservação do direito adquirido garantiria ao requerente e seus pares a manutenção da indexação de seu benefício ao salário mínimo e o congelamento ad aeternum da alíquota de suas contribuições previdenciárias. A rigor, o Eminente Ministro Redator para o acórdão ressalvou expressamente a inexistência de direito adquirido nestas matérias. 5. Ademais, a decisão reclamada é consentânea aos entendimentos assentados por esta Corte, no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico tributário (ADI 3.128/DF, Red. p/ o acórdão Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, julgado em 18/8/2004) e no sentido da inconstitucionalidade da indexação de benefício pago a servidor pelo salário mínimo (Súmula Vinculante 4). 6. Agravo a que se dá provimento, para reformar a decisão agravada e julgar improcedente a reclamação” (Rcl n. 37.892-AgR, Redator para acórdão o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.3.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA. NORMA QUE VINCULA PROVENTOS AO SALÁRIO MÍNIMO. NÃO RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. SÚMULA VINCULANTE 4. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem assentou que os arts. 12 e 13 da Lei 10.393/1970 do Estado de São Paulo, que preveem a vinculação de benefícios previdenciários ao salário mínimo, não foram recepcionados pela Constituição Federal, que proíbe, a teor do art. 7º, VI, qualquer tipo de vinculação remuneratória com o valor do salário mínimo. 2. Esse entendimento está em conformidade com a jurisprudência sumulada desta Corte (Súmula Vinculante 4). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC” (ARE n. 1.040.341-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.12.2019).



    Confira-se trecho do voto por mim proferido no Recurso Extraordinário n. 565.714/SP:



    “Assim, tenho como inconstitucional o aproveitamento do salário-mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, ou de qualquer outra parcela remuneratória. Paralelamente, normas com esse conteúdo e que antecedem o início de vigência da Constituição do Brasil de 1988 não foram por ela recepcionadas, tidas como devem ser por revogadas” (DJe 8.8.2008).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    10. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora